Tribunal: TJMT
Processo: 1026883-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026883-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (AGRAVANTE), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026883-81.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
–

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA
COOPERATIVA –
DEFERIMENTO DE PENHORA OCORRIDO ANTES DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 76 DA LEI

No 5.764/1971 – POSSIBILIDADE DE SUBSTIUIÇÃO DE MATRÍCULAS PARA DAR EFETIVIDADE À PENHORA ANTERIORMETNE DEFERIDA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Possível a substituição de matrículas para dar efetividade à anterior deferimento de penhora, cujo deferimento já tinha ocorrido bem antes da ordem de suspensão da Execução em razão da informação da liquidação extrajudicial da
Cooperativa
executada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026883-81.2023.8.11.0000

Agravante:
Girassol Agrícola Ltda.

Agravada:
Cooaleste - Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pela embargante de devedor
Cooaleste - Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste
.

AÇÃO
:
Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida para Execução de Quantia Certa em fase de Liquidação de Sentença n.o 0006811-62.2012.8.11.0037, código no 116185

proposta por

Girassol Agrícola Ltda. em face de Cooaleste - Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso

DECISÃO
:
determinou a suspensão, por mais 1 ano
, a contar da publicação no Diário Oficial, da Ata da Assembleia Geral da Sociedade que deliberou acerca da prorrogação da liquidação da devedora aqui agravada.

Informa tratar de Execução para Entrega de Coisa Certa convertida para Execução de Quantia Certa, que arrasta por mais de 11 anos e ter logrado êxito na penhora dos imóveis descritos no id. de origem 48089124, páginas 7/19.

Informa ainda que ao pagar a diligência do oficial de justiça para avaliação dos imóveis penhorados, verificou que os referidos bens tinham sido

transferidos para terceiros, cessionários do credor hipotecário de primeiro grau e ter, a partir daí, na manifestação do id. de origem 95822568 do dia 22.9.2022, apresentado a matrícula atualizada n. 9177 do CRI de Primavera e pugnado pela penhora do referido imóvel.

Alega que após um ano da manifestação feita em 22.9.2022 o juízo de origem proferiu, em 9.8.2023, a decisão impugnada, em que determinou a suspensão da Execução por 1 ano, com fundamento no art. 76 da Lei 5.764/71, em razão da aprovação, que seu deu somente em 15.3.2023, da liquidação extrajudicial pela assembleia geral da devedora aqui agravada.

Alega não questionar a decisão de sobrestamento da Execução por 1 ano, mas sim a falta de análise e manifestação do juízo de origem quanto ao pedido que fez em 22.9.2022 e, portanto, 06 meses antes da publicação do diário oficial da ata da assembleia que deliberou sobre a liquidação.

Argumenta que a penhora não causará prejuízos à devedora aqui agravada, notadamente porque em caso de eventual leilão se dará apenas após o término da suspensão do processo e que, ao contrário, o risco para si, ou seja, para ver frustrada sua Execução, é iminente.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, provimento do Agravo, a fim de determinar “
a penhora do imóvel de matrícula registrada sob o número 9917 junto ao Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Primavera, antes, portanto, da sustação do processo
”
.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 13.11.2023).

Sem contraminuta (id. 195540178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026883-81.2023.8.11.0000

Agravante:
Girassol Agrícola Ltda.

Agravada:
Cooaleste - Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo
interposto pela embargante de devedor
Cooaleste - Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso

é saber se é caso de reconhecer a possibilidade de substituição das matrículas
9.914e 9.915, ambas do CRI de Primavera do Leste – (Id. de origem 48089124, p. 7/19) pela matrícula no
9917também do CRI de Primavera do Leste, a fim de dar efetividade à penhora deferida pelo juízo de origem
.

Cuida-se, na origem, de
Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida para Execução de Quantia Certa em fase de Liquidação de Sentença
proposta por por

Girassol Agrícola Ltda.
aqui agravante em face de
Cooaleste - Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso
aqui agravada,
em que já tinha ocorrido a indicação, pela exequente aqui agravante,
e o deferimento da penhora
de imóveis
muito antes antes

da publicação da Ata da Assembleia Geral
que deliberou pela liquidação extrajudicial da
Cooperativa
executada aqui agravada.

A execução já tramita
há mais de 11 anos
e a exequente aqui agravante
já tinha indicado e postulado, em
29.7.2020
, a penhora de imóveis da
Cooperativa
– matrículas 9.914e 9.915, ambas do CRI de Primavera do Leste –
(Id. de origem 48089124, p. 7/19),
ou seja, muito antes da ordem de suspensão do processo proferida em 9.8.202
3
.

A penhora sobre as referidas matrículas foi deferida em 21.7.2022
(id. de origem 87019248),
ou seja, muito antes da ordem de suspensão do processo proferida em 9.8.202
3
, conforme fragmento da decisão:

“
Vistos etc.

Certifique-se quanto a intimação da parte executada, na forma normativa (CPC, art.841).

Intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo Civil.

Avalie-se o bem
, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento.

REALIZADAS A PENHORA
e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação dos bens (CPC, art.875).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de julho de 2022.
”
(grifei).

Todavia, posteriormente, vale dizer,
em 22.9.2022
, a exequente aqui agravante verificou que as citadas matrículas – 9.914e 9.915, ambas do CRI de Primavera do Leste – já tinham sido transferidas para terceiros,
ocasião em que, postulou a penhora, agora, sobre a matrícula no 9.917 do CRI de Primavera do Leste
(id. de origem 95822568).

Na sequência, sobreveio a decisão impugnada,
proferida em 9.8.2023
,
que
determinou a suspensão, por mais 1 ano
, a contar da publicação no Diário Oficial, da Ata da Assembleia Geral da Sociedade que deliberou acerca da prorrogação da liquidação da devedora aqui agravada
(id. de origem 123366060), sem, contudo analisar o pedido de substituição de matrícula.

É certo que quando houver deliberação de liquidação extrajudicial de
Cooperativa
, em especial, pela Ata da Assembleia Geral, haverá
a sustação de qualquer ação judicial contra a
Cooperativa
executada pelo prazo de 1 ano
, sem prejuízo da fluência, entretanto, dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. É o que dispõe
a regra da do art. 76 da Lei no 5.764/1971.

Veja o teor do citado regramento:

“
Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios.
”
.

Todavia, a suspensão prevista no regramento específico
não tem o condão de suspender os atos executórios
em face da
Cooperativa
executada
.

Neste sentido, v
eja a orientação do Tribunal de Justiça do Paraná:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À COOPERATIVA, POR UM ANO, EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
PORÉM, MANTEVE AS penhoras REALIZADAS
.

1. Pretensão da devedora de liberação das penhoras sobre imóveis em razão da liquidação extrajudicial
, a fim de realização do ativo e pagamento do passivo (arts. 67 e 68, III da Lei no 5.764/71)-
Impossibilidade - Liquidação que não desconstitui as penhoras já efetuadas
.

2. Decisão mantida. Recurso NÃO provido. (TJPR - 14a C.Cível - 0026036-97.2019.8.16.0000 - Nova Londrina - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 09.12.2019)
(TJ-PR - AI: 00260369720198160000 PR 0026036-97.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 09/12/2019, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2019)
(grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ANTERIOR À LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. INCLUSÃO NA MASSA FALIDA. RESPEITO AO QUADRO DE CREDORES.

1. A penhora levada a efeito anteriormente à liquidação extrajudicial
ou a decretação de falência
não deve ser desconstituída
. Todavia, o produto da arrecadação de bens e valores, ainda que levantados em ação individual, deve ser incluído na massa falida e distribuído com observância das preferências legais.

2. A execução, enquanto se aguarda o desfecho da liquidação extrajudicial decretada, deve permanecer suspensa
.

3. Recurso parcialmente provido.”
(Acórdão n.896258, 20150020142004AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 29/09/2015) (grifei).

Ainda o TJDFT:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA (UNIMED). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO.

1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001762-96.2011.8.07.0001, denegou o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados, suspendendo o curso da ação por um ano, nos termos do artigo 76 da Lei n. 5.7764/71.

2. A Lei n. 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, estabelece que o termo inicial do prazo para a suspensão das ações em curso é a data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembléia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal.

3. A Lei condiciona a suspensão das execuções em curso tão somente à publicação da Ata da Assembléia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, não havendo, portanto, que se discutir, nos presentes autos, sobre a licitude ou não do procedimento de liquidação, o qual deve ser alvo de processo apropriado.

4. A liquidação extrajudicial
ou a falência da empresa devedora
não possui o condão de
interromper o processo de execução anteriormente ajuizado ou de
desconstituir a penhora já efetuada
. Contudo, o pagamento do credor, ainda que com o fruto da alienação dos bens e valores já constritos, deve respeitar a ordem de preferência legal.

5. Assim, uma vez decretada a liquidação extrajudicial da devedora, não há como prevalecer a pretensão de levantamento do valor penhorado pelos credores, mesmo que a penhora tenha sido efetivada em data anterior à publicação da Ata que deliberou sobre a liquidação extrajudicial da empresa, pois o valor constrito deve ser utilizado para o pagamento, em rateio, dos credores da massa, obedecidas as preferências legais.

6. Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1213687
, 07154094220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019)

(grifei).

Veja ainda a orientação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

A Lei de Falencias não é aplicável às cooperativas, cuja liquidação é regida por Lei própria (5.764/71).

A instauração de liquidação extrajudicial de cooperativa, por si só, não determina impenhorabilidade de seus bens
.
CASO EM QUE SE MOSTRA REGULAR A PENHORA EFETUADA NOS AUTOS DE ORIGEM
. AGRAVO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento No 70074500174, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/09/2017).”
(grifei).

Importante registrar que em 21.7.2022 o juízo de origem já tinha deferido a penhora sobre duas matrículas

– 9.914e 9.915, ambas do CRI de Primavera do Leste – (Id. de origem 48089124, p. 7/19)
,
cujo ato somente não efetivou porque já tinha ocorrido a transferência da propriedade para terceiros
.

Assim,
a substituição das matrículas
9.914 e 9.915, ambas do CRI de Primavera do Leste pela
de
no 9.917 do CRI de Primavera do Leste
,
posteriormente indicada
(
em 22.9.2022
, id. de origem 95822568),
revela-se possível e não interfere na posterior suspensão do processo
ocorrida em razão da liquidação extrajudicial informada pela
Cooperativa
executada aqui agravada.

Reitera-se que haverá apenas a substituição de matrículas,
porquanto a penhora já tinha sido deferida desde 21.7.2022
, bem assim
que também não há demonstração de prejuízos à
Cooperativa
executada aqui agravada que, aliás, sequer apresentou contraminuta para este recurso
.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo
, a fim de reconhecer a possibilidade
da substituição
da matrícula no 9.917 do CRI de Primavera do Leste,
posteriormente indicada pela exequente aqui agravante

(
em 22.9.2022, id. de origem 95822568).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024